Tribunal: TJSP
Processo: 2193166-65.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Embargos de Declaração – Alegação de ocorrência de Omissão – Inocorrência – Pretensão da embargante em rediscutir a matéria referente a Nulidade da CDA - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada - Ausência de omissão, contradição ou obscuridade - Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000972697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos
de
Declaração
Cível
no
2193166-65.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Porto
Feliz, em que é embargante MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ, é
embargado PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA..
ACORDAM, em 18a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:
"Rejeitaram
os
embargos.
V.
U.",
de
conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores WANDERLEY JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem
voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ BRAGA.
São Paulo, 26 de novembro de 2020.
BURZA NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193166-65.2020.8.26.0000/50000 Voto no 49.310..
2
EDEC.No: 2193166-65.2020.8.26.0000/50000.
COMARCA: PORTO FELIZ.
EBTE. : MUNICÍPIO DE PORTO FELIZ.
EBDO. : PENTAGONO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
VOTO No: 49.310.
EMENTA Embargos de Declaração
Alegação de
ocorrência de Omissão
Inocorrência
Pretensão da
embargante em rediscutir a matéria referente a Nulidade da
CDA - Matéria já apreciada e decidida, de forma motivada
- Ausência de omissão, contradição ou obscuridade -
Inocorrência das hipóteses do art. 1.022, do CPC - Nítido
caráter infringente - Prequestionamento (art. 1.025, CPC) -
Embargos rejeitados.
Trata-se
de
Embargos
de
Declaração
interpostos contra o Acórdão de fls. 85/95 que, deu
provimento
ao
recurso,
alegando
a
Municipalidade
encerrar omissões, consistente na não apreciação da
matéria infraconstitucional bem como sua legislação e
pretendendo, mais, prequestioná-la.
Os embargos foram interpostos no prazo
legal, estando em termos para julgamento.
É o Relatório.
Rejeitam-se os embargos porque, no caso
em exame, inexiste qualquer omissão uma vez que o
Acórdão, de votação unânime, deu provimento ao recurso
de acordo com as razões constantes do corpo do mesmo,
nada mais sendo necessário ficar declarado.
Por isso, não há que se falar na
ocorrência de omissão, hábil a assegurar a interposição
de embargos de declaração.
Não há omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, inocorrentes as
hipóteses previstas no art. 1.022, do CPC, revelando-se
o recurso mero inconformismo do embargante.
Vê-se que o acórdão foi claro ao expor as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193166-65.2020.8.26.0000/50000 Voto no 49.310..
3
razões que levaram ao provimento do recurso.
O
contexto
fático
e
as
questões
controvertidas foram devidamente apreciadas, de forma
fundamentada, no entanto, em desfavor da tese defendida
pelo embargante. É o que basta.
Nesta linha, a jurisprudência do e. STJ:
“[...]
1.
Para que se configure o prequestionamento da matéria, não é necessária expressa referência aos
dispositivos legais tido como violados,
desde que se possa extrair do acórdão
recorrido pronunciamento sobre as teses
jurídicas, possibilitando a discussão,
na instância especial, sobre determinada
questão de direito. Precedentes. [...]”
(AgInt nos EDcl no REsp 1742281/MT, Rel.
Ministro
MARCO
BUZZI,
QUARTA
TURMA,
julgado em 17/02/2020, DJe 21/02/2020).
“[...]
IV - De qualquer forma, o julgador não é
obrigado a se manifestar sobre todas as
teses expostas no recurso, ainda que
para fins de prequestionamento, desde
que demonstre os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que
justificaram suas razões de decidir.
Precedentes.
[...]”
(EDcl
no
HC
537.417/RJ, Rel. Ministro LEOPOLDO DE
ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO
DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em
11/02/2020, DJe 19/02/2020).
Há fundamentação suficiente ao enfrentamento da questão trazida a julgamento; o
presente recurso não preenche os objetivos que a lei lhe
reservou, pois não tenciona suprir quaisquer dos vícios
acima referidos, buscando o embargante, em verdade, o
rejulgamento da matéria para que lhe seja dada a
consequência jurídica que entende correta, o que não se
admite em sede de embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2193166-65.2020.8.26.0000/50000 Voto no 49.310..
4
Realço que é pacífico no Superior Tribunal de Justiça que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica
dos dispositivos legais, bastando que a questão posta
tenha sido decidida.
Assim sendo, não havendo nenhum vício
apto a justificar o acolhimento dos presentes embargos
de declaração (art. 1.022, incisos I a III, do CPC/15),
impõe-se a rejeição.
Ademais,
argumentos
de
caráter
infringente devem ser veiculados por recurso próprio.

Posto isso, diante dos fundamentos do v.
acórdão embargado e mais os acima expostos, entende-se
ter havido o prequestionamento da matéria e elementos
sobre os quais devia o Colegiado se pronunciar,
inclusive quanto aos dispositivos acima mencionados, em
conformidade com o previsto pelo art. 1.025 do CPC/15.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
LUÍZ BURZA NETO
Relator